Tribunal: STF
Processo: Rcl 44486
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Regime de precatório. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Validade de lei que define valor de obrigação de pequeno valor de acordo com a capacidade econômica do respectivo ente da federação. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões da Suprema Corte indicadas como paradigmas. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF não se manifestou sobre temática relacionada à edição de lei pelo respectivo ente federativo a fim de definir valor de obrigação de pequeno valor de acordo com sua capacidade econômica, tampouco sobre a repristinação de normas anteriores no caso de nulidade de lei editada no exercício da competência legislativa prevista no § 4º do art. 100 da CF/88.



    2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões da Suprema Corte indicadas como paradigmas.



    3. Agravo regimental não provido.